Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731613-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GOLDEN DOLPHIN CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GOLDEN DOLPHIN VILLAGE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. CONHECIMENTO E ENFRENTAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR CONHECIDA E REJEITADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. 1. Os autos foram devolvidos a esta Corte de Justiça pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude de o c. STJ ter dado provimento ao Agravo em Recurso Especial n° 2.522.823-DF, para “determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para analisar e julgar a questão relativa à alegada incompetência absoluta, como entender de direito”. 2. O acórdão sujeito à reapreciação deve ser readequado à luz da determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas para o fim de conhecer e enfrentar a preliminar de incompetência absoluta, suscitada pela agravante no recurso. 3. A ação de conhecimento em que foi proferido o título judicial ora objeto de cumprimento versou sobre a cobrança de taxas condominiais. Incide, portanto, o disposto no art. 53, inciso III, do CPC, que prevê a competência do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. 4. Por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a competência será prorrogada caso o réu não a alegue em preliminar de contestação, nos termos do art. 65 do CPC. 5. Não tendo a ré se insurgido no momento processual adequado, houve a prorrogação da competência do Juízo de origem para processar e julgar a ação de cobrança de despesas condominiais, consoante o disposto no art. 65 do CPC. 6. Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC, o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é o competente para processar e julgar o cumprimento de sentença. 7. Acórdão n° 1709584 integrado, para conhecer e rejeitar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela agravante. O recorrente alega violação aos artigos 47 e 64, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando a incompetência absoluta da justiça distrital para processar e julgar o presente feito. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 64, §1o, ambos do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012